Tribunal: TJPA
Processo: 0800884-91.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800884-91.2018.8.14.0133

APELANTE: ANA PAULA SILVA BRITO

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
Embargos de declaração em agravo interno na apelação cível da ação civil pública e individual. Omissão quanto a legitimidade da parte individual em requerer indenização por danos morais ambientais. Ausência de omissão
. Tentativa de reanálise da matéria. Inadmissível em sede de embargos de declaração. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente apelação cível em ação civil pública sem analisar a legitimidade da parte individual para requerer danos morais ambientais.

II. Questão em discussão
:

2. Definir se há a omissão do acórdão embargado em analisar a legitimidade da parte individual para requerer danos morais ambientais .

III. Razões de decidir:

3. Matéria enfrentada e decidida no acordão inexistindo omissão a ser sanada, tornando incabível embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese:

4. Embargos de declaração rejeitado.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800884-91.2018.814.0133

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
ANA PAULA SILVA BRITO

APELADO(A):
GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

ADVOGADO(A):
JOSE CARLOS LIMA DA COSTA – OAB/PA 9654

ADVOGADO(A): ADRIANA DE SOUZA FAGUNDES – OAB/PA 28625 E OUTROS.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

EMBARGADO:
ANA PAULA SILVA BRITO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA,
em desfavor de
ANA PAULA SILVA BRITO
, em razão do ACÓRDÃO ID 19324708, assim constituído:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO. APELAÇÃO PROVIDA. NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA A AÇÃO INDIVIDUAL COM IDÊNTICO PLEITO À AÇÃO CIVIL PÚBLICA, SENDO CLARA A OPÇÃO LEGAL, GARANTIDA AO INTERESSADO, EM ESCOLHER SE VALER OU NÃO DOS EFEITOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OU OPTAR PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 104 DA LEI 8.078/90 -CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

Os Embargantes alegam, resumidamente, que o Acórdão é omisso ao não se debruçar sobre a legitimidade da parte individual em requerer danos morais em virtude de danos ambientais, além da necessidade de suspender a ação individual até o julgamento da Ação Civil Pública.

Sem contrarrazões (ID 20005555)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

A tese recursal do Embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos nos seguintes trechos do acordão (ID 19324708)

“(...) Consoante entendimento do STJ “nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, adotou-se, no Brasil, o sistema opt out para alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes produzida no julgamento de procedência das ações coletivas de tutela de direito individual homogêneo, ao mesmo tempo em que se afastou, expressamente, a caracterização de litispendência, mesmo porque ausente a tríplice identidade dos elementos da ação” (REsp 1620717/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

Tal entendimento é pacífico no entendimento jurisprudencial do Colendo STJ, e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Com efeito, não induz litispendência a ação individual com idêntico pleito à ação civil pública, uma vez que a Lei 8.078/90, disciplina a referida matéria, "verbis":

"Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum." "Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este Código, a sentença fará coisa julgada:

III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81."

"Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva."

Portanto, está cristalino que a opção pelo ajuizamento da ação individual é garantia legal conferida ao interessado. Inexistindo motivo para maiores delongas a respeito da questão. Ante o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão inicial de provimento monocrático do apelo nos termos da fundamentação. (...)

Portanto, percebe-se que as argumentos do embargante foram devidamente analisados no acordão e que o objetivo dos declaratórios é a revisão do julgado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria
já decidida, o que não é permitido nos Embargos de Declaração, razão pela qual deve ser este rejeitado.

Pelo exposto,
REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação, mantendo o acordão vergastado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, PA,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/10/2024